Tribunal: CARF
Processo: 13804.725449/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.725449/2015-65
RESOLUÇÃO
2301-001.077 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADRIANA LYZ CORREIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta seja
esclarecido pela fiscalização a real origem dos valores apontados como omissos. Deverá a
fiscalização juntar aos autos as telas da DIMOB, além de intimar a pessoa jurídica que apresentou
a DIMOB a confirmar as informações e apresentar toda a documentação pertinentes.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.077 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725449/2015-65
2
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ ********56.804,04, informados na
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s)
administradora(s) ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi
considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar – Nulidade do julgamento por ser contrário às provas dos autos;
b) Mérito – Não houve omissão de rendimentos, pois que devidamente declarados
em nome do filho como pensão alimentícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, de acordo
com a descrição adotada na notificação de lançamento e que teria sido baseada em DIMOB.
Informa também que o valor apurado teria considerado apenas o lavor líquido, tendo sido
descontada a comissão correspondente.
Também consta na complementação da descrição dos fatos que os valores teriam
sido informados pelo contribuinte.
Por sua vez, ao impugnar o lançamento, aduz o sujeito passivo que os valores
seriam decorrente de pensão alimentícia.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.077 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725449/2015-65
3
A DRJ, quando do julgamento da impugnação, trabalhou toda a sua argumentação
sobre rendimentos decorrente de pagamento de pensão alimentícia.
Diante de tais fatos, nitidamente há uma imprecisão no processo, qual seja, a real
origem dos valores apontados como omissos pela notificação de lançamento. São decorrentes de
recebimentos de alugueis apurados a partir de DIMOB, ou são decorrentes de recebimento de
pensão alimentícia?
Não há nos autos a DIMOB em que teria se baseado a fiscalização.
Isto posto, voto no sentido de que o feito seja convertido em diligência para que
seja esclarecido pela fiscalização a real origem dos valores apontados como omissos. Deverá a
fiscalização juntar aos autos as telas da DIMOB, além de intimar a pessoa jurídica que apresentou
a DIMOB a confirmar as informações e apresentar toda a documentação pertinentes.
Após o cumprimento da diligência, deve o sujeito passivo ser intimado para
apresentar, querendo, manifestação sobre o resultado.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 49
DF CARF MF
Original